Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-32.2020.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001451-32.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELENILDO ALVES DA SILVA - CPF: 072.108.674-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), LUIZ OTAVIOFARIA NOLASCO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
RECURSO DA DEFESA
-
1) PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ART. 3º, DO CPP C/C ART. 489, §1º, VI, ART. 927, III E ART. 928, II, CPC – INOCORRÊNCIA – TESES JURIDICAS DEVIDAMENTE ABORDADAS E REJEITADAS PELO JULGADOR -

2) INVASÃO DOMICILIAR
– ILICITUDE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES -

MÉRITO.
3) DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA (89,9G) – CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS DE 90 “TROUXAS” – DENÚNCIAS ANÔNIMAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ELIDENTES DA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA –
4) RECURSO DO MP – EXCLUSÃO DA CAUSA REDUTORA DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 -
INVIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A REAL DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS -
APELOS DESPROVIDOS, EM PARTE COM O PARECER PGJ.

1 –
Não há nulidade da sentença por violação ao art. 3º, do CPP c/c art. 489, §1º, VI, art. 927, III e art. 928, II, CPC, se o juiz se manifestou de forma clara e fundamentada, sobre as suas razões para reconhecer a legalidade da atuação policial tendo, inclusive, registrado que a entrada dos militares na casa do réu, ocorreu após sua desobediência à ordem policial e posterior fuga, o que resultou em fundado receio de prática do crime de tráfico, que posteriormente, foram confirmados com a apreensão da droga e dos valores na casa do acusado;

2 - A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, conforme enuncia o Tema 280, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.

3 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da apreensão de quantidade de cocaína

- cerca de 89.9g -

incompatível com o uso exclusivo (vez que capaz de produzir mais de 90 “trouxas”), aliada aos harmônicos depoimentos policiais noticiando que a casa do apelante já era alvo de denúncias e apontada como “boca de fumo”.

4 -
Deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, considerando-se,
in casu
, que o único argumento recursal do MP está baseado em ilações segundo as quais o réu vinha se dedicando ao tráfico de drogas, sem demonstrar, como lhe competia, que ele, de fato, mantinha alguma ligação com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e também por
ELENILDO ALVES DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o Id. 76969455/58, em que foi condenado
Elenildo
à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
200 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de droga, na modalidade privilegiada (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

Nas razões sob Id. 76969460, o MP requer a
exclusão da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, alegando, em linhas gerais, a quantidade de entorpecentes (89.9g de pasta-base de cocaína) e as denúncias/informações anônimas dando conta de que a casa do réu era “ponto” de venda de drogas, circunstâncias que evidenciam a sua dedicação às atividades criminosas.

A defesa apresentou
contrarrazões
, pugnando o desprovimento do recurso (Id. 76969464) e, em seguida, nas suas
razões de apelo
(Id. 76969465) requereu
em preliminar
:
1)
a
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação nos termos do art. 3º, do CPP c/c art. 489, §1º, VI, art. 927, III e art. 928, II, todos do CPC;
2)
a decretação de
nulidade do processo
, sob a alegação de invasão ilegal do domicílio do apelante.

No mérito, pugna a
desclassificação
da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, invocando o inc. VII, do art. 386, do CPP e afirmando que o apelante é
mero usuário
de drogas e que não existem provas capazes de demonstrar a traficância.

Em sede de contrarrazões (Id. 76969470), o
parquet
pugna o
des
provimento
ao apelo
.

A
d. PGJ, manifestou-se pelo
provimento ao recurso do MP
e
desprovimento ao apelo de Elenildo Silva
, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.

44036485):

“Apelações Criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) – irresignações defensiva e ministerial. I) Recurso da defesa – 1. Preliminar: Requestada nulidade do processo, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão realizada na residência do apelante – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição do crime de tráfico, sob o argumento de ausência de provas, ou, de forma subsidiária, desclassificação para uso próprio – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal de servidores policiais – manutenção da decisão que se impõe – P elo desprovimento do apelo. II) Recurso do Ministério Público – Alegada exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – procedência – requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividade criminosa – Pelo provimento do recurso”.

É o relatóri
o.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021